Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732774-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR VALDENIR DIAS DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ARTHUR VALDENIR DIAS DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 137050529), que, nos autos do mandado de segurança movido pelo agravante em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO - AOCP e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da natureza antecipatória vindicado na exordial. Acerca da controvérsia posta à colação, aproveito o relatório delineado na decisão agravada: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 31/08/2022 por Arthur Valdenir Dias da Silva Oliveira contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Diretor-Geral da Polícia Penal do Distrito Federal e a Diretora-Presidente do Instituto AOCP, e que foi redistribuído para este Juízo em 08/09/2022. O impetrante almeja alterar o gabarito final da questão n.o 07 do caderno de provas que lhe foi distribuído, bem como anular a questão n.o 47, no âmbito da prova objetiva do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital n.o 001/2022, publicado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado da Economia do DF). Requer a concessão de medida liminar, a fim de que “(...) seja alterado o gabarito das questões aqui impugnadas e que seja refeito o cálculo correspondente à pontuação do impetrante, consequentemente, que sejam os impetrados obrigados a proceder à reclassificação do mesmo e, acaso obtenha pontuação suficiente, seja reintegrado ao certame;” (id. n.o 135459471, p. 11, Seção “Dos pedidos”, letra “a”). Documentos acompanham a petição inicial. Em 09/09/2022 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 136292898, por meio do qual instou a autoridade coatora a se pronunciar previamente à análise do pedido antecipatório, no prazo de 4 dias úteis. Efetivada a comunicação processual, apenas a Diretora-Presidente do Instituto AOCP se manifestou tempestivamente e de maneira fundamentada, havendo requerido o indeferimento da liminar.” O Juízo a quo não vislumbrou preenchidos os requisitos da tutela de urgência almejada, e a indeferiu. O agravante recorre, defendendo, em suma, as mesmas teses apresentadas em sua peça de ingresso. Tece maiores argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória requestada nestes autos. Ao final, postula pelo deferimento da tutela de urgência recursal para que “[s]eja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida, procedendo-se ao reconhecimento liminar (inaldita altera pars) da nulidade das questões atacadas, permitindo-se ao agravante que participe das demais etapas do concurso até que decisão ulterior seja proferida e ao final do julgamento deste recurso, que a decisão liminar seja confirmada;”. No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 137050529), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Quanto ao pedido de tutela de urgência propriamente dito, cabe evidenciar, de pronto, que a despeito de referir-se a efeito suspensivo ativo, com base na análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), extrai-se que, na verdade, a parte recorrente almeja a antecipação da tutela recursal. E nos parâmetros correlacionados a esta espécie de tutela de urgência tal pleito será apreciado. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo recorrente, havendo necessidade de um maior aprofundamento na análise da presente demanda, que deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos. Destaque-se, de início, que se conhece a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assim deliberou: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade”. O agravante se insurge contra o gabarito de 2 (duas) questões do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2022, alegando a ilegalidade nas respectivas respostas apontada como corretas pela banca examinadora do certame e recalcitrância deste em proceder as alterações administrativamente. Defende vício de ilegalidade nulidade pelos seguintes termos: Questão 7 – violação ao art. 32, § 1o, I, da Lei distrital no 4.949/2012, devido à questão com duplicidade de interpretação; e Questão 47 – violação ao precedente invocado pelo próprio magistrado, ao se cobrar questão sobre tema fora do edital e, ainda assim, com duplicidade de interpretação, violando o artigo acima mencionado. Ancorado sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, pugna pela alteração do gabarito da seguinte forma: Questão 7, de certo para errado, ou subsidiariamente, que a questão seja considerada nula; Questão 47, reconhecimento de sua nulidade. Contudo, com base em uma análise sumária e rarefeita da causa, não despontam, com o grau de verossimilhança necessário para reconhecer, em sede de antecipação da tutela recursal, as ilegalidades asseveradas pelo agravante, o que inviabiliza, neste momento processual, a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela banca do concurso em relação às mencionadas questões nesta fase incipiente tanto da controvérsia na origem como nesta Instância revisora. Inobstante os argumentos expendidos pelo recorrente no recurso ora em foco, os elementos materiais carreados aos autos, até o presente momento, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, nesse cenário, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pelo agravante. Neste caso específico, reputo prudente e necessário (LINDB, art. 20; CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Assim, tendo em conta os elementos cognoscíveis até então coligidos aos autos, obstado se mostra o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos pelo agravante, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pelo recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas asseguradas legalmente ao ente público demandado (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator